Tribunal: TJPA
Processo: 0001969-35.2012.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001969-35.2012.8.14.0076

APELANTE: ELIANA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001969-35.2012.8.14.0076

COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ

APELANTE: ELIANA DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: DRIELY TATYAYA COSTA DA FONSECA SOARES – OAB/PA 17.446

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON PILLA FILHO - OAB/RS 41.666

ADVOGADO: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA 21.148-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ASTREINTE NÃO FIXADA. OBRIGAÇÃO JÁ CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos tem por escopo compensar o prejuízo suportado pelo credor, de natureza indenizatória, não se confundindo com a astreinte.

2. As perdas e danos nada mais são do que a exata reparação pelo prejuízo sofrido pelo credor com o inadimplemento da obrigação, enquanto a multa cominatória é meio coercitivo, de natureza inibitória.

3. Não havendo a intimação pessoal do Banco, via carta registrada por AR, para cumprir a obrigação e nem tendo sido imposta nenhuma sanção pelo descumprimento ou prazo estipulado para cumprimento, não se pode falar em inadimplemento da obrigação de fazer e, menos ainda, na conversão em perdas e danos, uma vez que sequer foi demonstrado qual o real e efetivo dano, em razão da demora no cumprimento da obrigação de extinção do empréstimo consignado.

4. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIANA DA SILVA OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 2408626, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Acará, que
acolheu a exceção de Pré Executividade para afastar a cobrança de R$ 30.000,00 (trinte mil reais), referente a obrigação de fazer convertida em perdas e danos.

Cuida-se na origem de Execução no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por suposto descumprimento da obrigação de fazer exarada em sede de sentença, a qual declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado celebrado entre a Apelante e o Banco apelado, bem como, condenou ainda a instituição bancária em danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Durante a fase de cumprimento de sentença, foi solicitado o pagamento da condenação a título de danos morais, no valor atualizado de R$ 8.733,65 (id.

2408614) e, posteriormente, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, uma vez que o banco ainda não havia encerrado os descontos na conta bancária da autora (id. 2408615 - Páginas 24-26), o que foi deferido pelo Juízo no id. 2408615 - Pág. 28.

A Exequente, ora apelante, no id. (id. 2408615 - Pág. 31), sugeriu a título de perdas e danos, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para liquidação do valor devido, baseando-se em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitado a 30 dias.

Em razão desta cobrança de R$ 30.000,00 (perdas e danos), o apelado interpôs Exceção de Pré Executividade, aduzindo que não houve a intimação pessoal da sentença judicial, para cumprimento da obrigação de fazer, bem como que a obrigação já fora devidamente cumprida, além de já ter havido o pagamento espontâneo da condenação.

Em sentença de id. 2408626, o douto Juízo de primeiro grau, acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu a multa diária aplicada ao réu, no montante de R$ 30.000,00.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação no id. 2408627, onde em apertada síntese alega que não é lícita a exclusão do valor da multa que já se perfeiçoou, bem como que a apelada sempre foi devidamente intimada de todas as decisões proferidas nos autos, conforme publicações no diário da Justiça de fl. 98/99, 120 e 124.

Ao final, pugna para que seja reformada a sentença guerreada, para fins de se julgar totalmente improcedente a exceção de pré-executividade, com o prosseguimento da execução.

Contrarrazões ofertadas no id. 2408628, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente a exceção de pré-executividade.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, uma vez que a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material.

Esclareço que é facultado ao magistrado impor a multa, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que se tornar desnecessária.

Assim, se a multa fixada como astreinte pelo juízo singular é absurdamente exagerada e corresponde a um verdadeiro prêmio de loteria, o tribunal deve expurgar a penalidade, notadamente porque o processo é instrumento ético de garantias constitucionais, não podendo ser utilizado para o alcance de abusos ou para promover o enriquecimento ilícito.

Destaco que a Multa por descumprimento de decisão judicial não é punição. Seu valor pode ser revisado a qualquer tempo, sempre com base na efetividade da tutela, mas também na proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, a multa processual pode ser revista, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento do processo, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de cumprimento de sentença, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, não sendo vocacionada a gerar enriquecimento sem causa. Sobre tal matéria não há a estabilização de segurança jurídica, pelo que o seu reexame é possível a qualquer momento do processo, mesmo que o feito esteja na fase de cumprimento de sentença, sem se cogitar de transgressão aos institutos da preclusão ou da coisa julgada.

Neste sentido, vejamos o Tema 706 do STJ – “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”REsp 1333988/SP.

Em relação a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, imperioso ressaltar que esta tem por escopo compensar o prejuízo suportado pelo credor, de natureza indenizatória, não se confundindo com a astreinte.

As perdas e danos nada mais são do que a exata reparação pelo prejuízo sofrido pelo credor com o inadimplemento da obrigação, enquanto a multa cominatória é meio coercitivo, de natureza inibitória.

Ademais, prevalece a jurisprudência segundo a qual para cobrança da multa por descumprimento da obrigação de fazer é indispensável a intimação pessoal da parte que deve cumprir a obrigação, a fim de que se inicie a contagem do prazo que o juiz lhe designar.

O verbete sumular nº 410 do STJ deduz ser a intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação requisito necessário para a cobrança de multa em obrigação de fazer ou não fazer.

Portanto, não havendo a intimação pessoal do Banco, via carta registrada por AR, para cumprir a obrigação e nem tendo sido imposta nenhuma sanção (multa) pelo descumprimento ou prazo estipulado, não se pode falar em inadimplemento da obrigação de fazer e, menos ainda, na conversão em perdas e danos.

Outrossim, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, nos termos do art 536 do CPC, como por exemplo, a aplicação de multa, o que não ocorreu nos presentes autos, tendo em vista que não foi requerido pela parte credora e nem determinado de oficio pelo Juízo, nenhuma multa ou qualquer outra medida que garantisse o cumprimento da obrigação, mas tão somente a conversão em perdas e danos.

Por fim, ainda que se considerasse a demora no cumprimento como inadimplemento na obrigação de fazer, incabível a conversão em perdas e danos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), uma vez que a apelante sequer demonstrou qual o seu real e efetivo prejuízo, em razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/04/2023